Tribunal: CARF
Processo: 10880.976896/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.976896/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.030 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
ORQUÍDEA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. PARECER NORMATIVO COSIT No 2, DE
2015.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito
passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.976896/2012-37
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 03573.68864.280111.1.3.04-5402, em 28.01.2011, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao pagamento a maior de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, código 6012, apurado no balanço do segundo trimestre do ano-calendário de 2008 no
valor de R$15.061,57 contido no DARF de R$212.852,49 recolhido em 31.07.2008, para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fl. 08:
A análise do direito creditório está limitado ao valor do “crédito original na data
da transmissão” informado no PER/DCOMP correspondendo a 15.061,57.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação dos débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. [...]
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada. [...]
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN), Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-73.665, de 06.03.2017, e-fls. 90-93:
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS DA PESSOA
JURÍDICA - DIPJ. PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA
DE CRÉDITO DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de DIPJ e balancetes, por si só, não tem o condão de comprovar a existência
de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser
efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no
caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 28.06.2017, e-fl. 94, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 27.07.2017, e-fls. 96-103, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO MÉRITO
5. Primeiramente, tal como demonstrado em sede de manifestação
inconformidade, a Recorrente apurou, em junho de 2008, CSLL a pagar no montante
de R$ 197.790,92, conforme Ficha 17 da DIPJ 2009 (doc. 05), cuja quitação se deu
mediante DARF de R$ 212.852,49 (doc. 06), o que resultou no indébito, no valor de
R$ 15.061,57, objeto do pedido de compensação em questão (PERDCOMP n9
03573.68864.280111.1.3.04-5402).
6. Cumpre repisar, ainda, que a Recorrente preencheu incorretamente sua DCTF
relativa ao 2o trimestre de 2008, na medida em que deveria ter inserido no campo
"Valor Pago do Débito" o montante de R$ 197.790,92, ao invés do valor declarado de
R$ 212.852,49, correspondente ao débito de CSLL (cód. 6012) do período de
apuração de junho de 2008.
7. Todavia, em que pese a Recorrente tenha demonstrado, por meio da DIPJ
2009 e dos balancetes contábeis (doc. 07 da manifestação de inconformidade ora
reiterados), que a base de cálculo da CSLL devida pela Recorrente alcançou, em junho
de 2008, o montante de R$ 2.197.676,90 (correspondente a CSLL devida de R$
197.790,92), a DRJ entendeu que não houve comprovação do direito creditório pela
Recorrente.
8. Contudo, tal justificativa da DRJ é descabida, uma vez que a origem do
direito creditório da Recorrente encontra-se devidamente comprovado na
documentação contábil juntada a este recurso, conforme adiante, devendo o crédito
ser, de plano, homologado.
9. Nesse sentido, esclarece-se que o pagamento indevido de R$ 15.061,57
decorre do reprocessamento da base de cálculo da CSLL, relativo à exclusão da receita
de reversão de provisão, no valor de R$ 167.350,79, conforme Linha 34 da Ficha 17
da DIPJ 22 Trimestre de 2008 [...].
10. Tal montante encontra-se lastreado nos balancetes contábeis dos meses de
abril, maio e junho de 2008 (29 trimestre), consoante demonstrado abaixo (doc. 08), o
qual está devidamente contabilizado no saldo de R$ 628.828,42, relacionado à conta
7199099011 do balancete contábil de junho de 2008 (doc. 07): [...].
11. Cumpre informar que a reversão de provisão registrada em junho de 2008,
no valor de R$ 628.828,42, corresponde à soma dos valores do 19 trimestre de R$
461.477,63 (doc. 09) e do 22 trimestre de R$ 167.350,79, não havendo dúvidas, assim,
quanto à prova da contabilização da receita de reversão de provisão excluída da base
de cálculo da MI de junho de 2008.
12. Sendo assim, resta incontroverso que a Recorrente apurou em junho de
2008, a CSLL devida de R$ 197.790,92, tendo sido quitada por meio de DARF, no
valor de R$ 212.852,49 (doc. 06), resultando no indébito de R$ 15.061,57 aqui
discutido.
13. Destaca-se, ainda, que o crédito pleiteado está devidamente ativado em sua
contabilidade no valor de R$ 58.822,67, relativo aos pagamentos indevidos ocorridos
nos 03 trimestres de 2008 (doc. 10): [...]
14. Desta feita, comprovada a liquidez e certeza do crédito, não existem
motivos para a não homologação da compensação do crédito declarada no
PERDCOMP em análise nestes autos.
15. Por fim, cumpre frisar que a autoridade administrativa, na busca da solução
do litígio instaurado na fase administrativa, deve promover a busca da verdade
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

material, sem ficar adstrita aos aspectos de cunho formal, sendo que o mero erro
formal existente em sua DCTF não pode ser fundamento para a não homologação da
compensação pois, reitere-se, o pagamento indevido está comprovado nos autos.
16. Nesse sentido, a verdade material deve ser privilegiada no processo
administrativo, afastando, por conseguinte, a verdade formal, de modo a não exigir do
contribuinte valor que não possua respaldo na legislação, em observância ao princípio
da estrita legalidade do direito tributário.
17. Inclusive, ao contrário do entendimento da autoridade julgadora "a quo", a
referida declaração pode ser retificada de ofício, nos termos do §2o, do art. 147, do
CTN, caso se entenda necessário, para que nela conste o correto montante apurado e
pago pela Recorrente.
18. Assim, em observância a este princípio, pugna a Recorrente pela retificação
de ofício da DCTF do 1o semestre de 2008, vez que as provas trazidas aos autos
demonstram que a CSLL apurada em março de 2008 alcançou o valor de R$
197.790,92 (e não R$ 212.852,49).
19. Face ao exposto, deve prevalecer a verdade material sobre a formal,
homologando-se a compensação pretendida, tendo em vista a legitimidade do
respectivo crédito.
No que concerne ao pedido conclui que:
III - DO PEDIDO
20. Por todo o exposto, a Recorrente postula a reforma do acórdão proferido, a
fim de que seja reconhecido integralmente o direito creditório pretendido, com a
consequente homologação da compensação realizada.
21. Requer, outrossim, o cancelamento da cobrança efetivada através do PA ng
10880.982321/2012-53, protestando pela juntada dos documentos anexos e de outros
que se fizerem necessários.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que tem direito ao
reconhecimento do direito creditório pleiteado no valor de R$15.061,57 que corresponde à
diferença entre a quantia recolhida e aquela declarada (R$198.518,85 - R$212.852,49 +
R$3.174,16).
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código Tributário Nacional,
art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação dada pelo art. 49 da Medida
Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em 01.10.2002 e foi convertida
na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser
corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado. Por
inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o
equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não
é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas
de regência da matéria. O conceito normativo de erro material no âmbito tributário abrange a
inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais como um
cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem
ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso
de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação
do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário
Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno. A apresentação da prova documental em momento processual posterior é
possível desde que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos. O julgador orientando-se pelo princípio da verdade
material na apreciação da prova, deve formar livremente sua convicção mediante a persuasão
racional decidindo com base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova em
direito admitidos ainda que apresentados em sede recursal com o escopo de confrontar a
motivação constante nos atos administrativos em que foi afastada a possibilidade de
homologação da compensação dos débitos, porque não foi comprovado o erro material (art. 170
do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Infere-se que os motivos de fato e de direito apostos no recurso voluntário, por si
sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre os supostos erros
de fato incorridos pela Recorrente, que precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com observância das disposições
legais fazem prova a seu favor dos fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977).
A determinação do saldo de IRPJ ou de CSLL negativo ou a pagar em quota única
no encerramento do período de apuração trimestral a pessoa jurídica pode deduzir do tributo
devido o valor do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

determinação do lucro real. A adoção da forma de pagamento do imposto é irretratável para todo
o ano-calendário (art. 1o, art. 3o e art. 5o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Sobre a possibilidade jurídica de retificação de dados declarados após a ciência do
Despacho Decisório, o Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, orienta:
Conclusão
81. Em face do exposto, conclui-se que:
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB n°1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB n° 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
Consta no Acórdão da 4a Turma DRJ/BSB/DF no 03-73.665, de 06.03.2017, e-fls.
90-93:
Dessa forma, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado na
DCTF, esta circunstância deveria ter sido documentalmente provada pela interessada
por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos seus registros
contábeis e fiscais, acompanhados de documentação hábil, para infirmar a motivo que
levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do imposto
e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não
há o que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

Analisando os documentos constantes nos autos tem-se que na DIPJ original pelo
regime de lucro real trimestral do ano-calendário de 2008 apresentada em 15.10.2009 está
informado, e-fls. 139-141:
Ficha 17 - Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Discriminação
2o Trimestre Valor [...]
76.CSLL A PAGAR
197.790,92
77.CSLL A PAGAR DE SCP 3.174,16
Por seu turno, na DCTF retificadora do primeiro semestre de 2008 apresentada em
27.04.2010 está consignado o débito correto de CSLL, código 6012, no valor de R$198.518,85
pago pelos DARF nos valores de R$3.174,16 (CSLL de SPC)+ R$212.852,49 (CSLL), e-fls. 66-
68
Com a finalidade de comprovar o erro de fato, em sede de recurso voluntário, a
Recorrente junta cópia do dos assentos contábeis do período, e-fls. 143-154. Assim, o pedido de
que o indébito seja analisado como se saldo negativo fosse pode ser deferido, em face direito
superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de
2015.
Direito Superveniente: Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.030 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.976896/2012-37

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações do Parecer Normativo Cosit
no 2, de 28 de agosto de 2015, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser
retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital